Tribunal: TJES
Processo: 5020735-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020735-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGECIMAR DE SOUZA CADETE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5020735-60.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EGECIMAR DE SOUZA CADETE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. A decisão de origem declarou a inexistência de relação jurídica referente ao serviço de assistência à saúde, condenou a recorrente à restituição de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de vício na prestação do serviço; (ii) validade da contratação do "Vale Saúde"; (iii) ausência de comprovação dos danos materiais de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), tendo sido desembolsado apenas R$ 161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); (iv) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

3. De antemão, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

5.

Adentrando ao mérito, o reconhecimento da falha na prestação do serviço é inatacável e se impõe. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação válida, prévia e expressa do serviço adicional de assistência à saúde. A simples inserção unilateral do serviço em fatura de telefonia, sem prova da anuência inequívoca do consumidor, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A conduta da recorrente classifica-se como manifesta prática abusiva e ilícita com repercussão legal imediata, por efetuar a cobrança de serviço não solicitado, o que é expressamente vedado pelo art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e evidencia a violação ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual. Portanto, configurada a falha, o dever de declarar a inexistência do débito e de restituir materialmente as quantias desembolsadas pelo consumidor é medida que se impõe.

7.

No que concerne aos danos materiais, o recurso merece provimento parcial, impondo-se a reforma da sentença neste particular. A restituição das quantias cobradas indevidamente deve se restringir ao montante efetivamente pago pelo consumidor. Assim, determina-se que a restituição seja limitada ao valor incontroverso de R$ 161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), ou ao montante a ser apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que o recorrido deverá comprovar, documentalmente, o
quantum
total desembolsado em razão das cobranças indevidas.

8.

Por fim, é inafastável o reconhecimento do abalo extrapatrimonial
in casu
. A persistência na cobrança de serviço não contratado, após a falha na prestação do serviço, rompeu a legítima expectativa de segurança e confiança do consumidor, extrapolando o limite do mero aborrecimento. A necessidade de contestação administrativa e de judicialização da demanda, em razão da conduta da recorrente, caracteriza ofensa à dignidade e à personalidade, impondo-se a reparação extrapatrimonial.

9.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

10. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

I) REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II)

REFORMAR
a condenação por danos materiais para determinar que o valor da restituição seja limitado ao montante incontroverso de R$ 161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), ou ao montante a ser apurado até a liquidação de sentença, oportunidade em que o recorrido deverá comprovar o valor efetivamente pago, mantida a restituição na forma simples.

11.

Mantem-se inalterados os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

12.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)